Tribunal: TJSP
Processo: 2362491-96.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de iniciativa parlamentar que institui a obrigatoriedade de se dotar os logradouros públicos com drenagem pluvial, rede coletora de esgoto e rede de distribuição de água, antes de sua pavimentação asfáltica. Ausência de vício de iniciativa. Ausência de reserva da Administração. Ausência de violação à separação de Poderes. Tese fixada no Tema 917 de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei de iniciativa parlamentar que institui a obrigatoriedade de se dotar os logradouros públicos com drenagem pluvial, rede coletora de esgoto e rede de distribuição de água, antes de sua pavimentação asfáltica. Ausência de vício de iniciativa. Ausência de reserva da Administração. Ausência de violação à separação de Poderes. Tese fixada no Tema 917 de Repercussão Geral do C. STF. Mera criação de política pública em benefício dos residentes e do próprio erário. Previsões do art. 113 do ADCT da Constituição Federal e do art. 25 da Constituição Estadual, que exigem estimativa de impacto financeiro e orçamentário e indicação de recursos disponíveis, insuficientes para a declaração de inconstitucionalidade da lei impugnada. Jurisprudência do C. STF e deste C. Órgão Especial. Ação improcedente.